Tribunal: TJES
Processo: 5013410-48.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013410-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ZILDA FERNANDES MONTEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013410-48.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA ZILDA FERNANDES MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO DANO PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso, bem como pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

(2). Em que pese o Recorrente sustente suposto excesso de execução em razão da alegada insubsistência da condenação imposta a título de danos materiais, sob a premissa de ausência de comprovação respectiva, evidente que a discussão quanto à existência do dano já se encontra preclusa, sendo certo ainda que a obrigação de pagar respectiva, imposta ao Recorrente, já se encontra acobertada pela coisa julgada, de modo que inócua a discussão suscitada no particular.

(3). Dessa forma, considerando que os cálculos apresentados pela parte recorrida estão em consonância com a condenação fixada em sentença, não há que se falar em excesso de execução, devendo ser mantido o
decisum
objurgado.

(4). Por fim, no que se refere ao requerimento da Recorrida quanto à condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, compreendo que não restam deflagradas na hipótese quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro-o.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)